Tribunal: TJPA
Processo: 0814174-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814174-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SUSPENSÃO DO CERTAME POR DECISÃO LIMINAR. FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Curralinho contra decisão liminar proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a suspensão do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde. A decisão agravada baseou-se em indícios de irregularidades na condução do certame, notadamente o uso de aparelhos celulares durante a aplicação das provas e a alegada saída antecipada de candidatos com cadernos de resposta. O Município agravante sustentou a inexistência de irregularidades, a legalidade do certame e a urgência na contratação dos aprovados para atendimento da população local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão liminar que determinou a suspensão do Processo Seletivo Simplificado, diante de indícios de violação aos princípios que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública, embora permitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4.

A existência de documentos apontando possível uso de aparelhos celulares durante a realização da prova e a alegada saída antecipada de candidatos indicam, em juízo de cognição sumária, violação à isonomia e à regularidade do certame.

5.

A suspensão temporária do processo seletivo visa garantir a lisura e a legitimidade da seleção, prevenindo a consolidação de eventuais ilegalidades e resguardando o interesse público.

6.

A medida liminar encontra respaldo na jurisprudência pátria, que admite a suspensão de concursos diante de indícios consistentes de irregularidades, especialmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios consistentes de irregularidades em processo seletivo simplificado justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão do certame, como forma de resguardar os princípios constitucionais da Administração Pública.

2.

A medida liminar que visa apurar denúncias de fraude e garantir a lisura do certame não configura afronta à necessidade de contratação temporária, desde que fundamentada na proteção ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SC, AI 0025286-78.2016.8.24.0000, Rel. Des.ª Sônia Maria Schmitz, j. 19.09.2019.
TJ-MT, AI 1015285-38.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.09.2021.
TJ-MG, AI 1.0000.19.005978-2/001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 14.05.2019.
TJ-SP, AI 2273521-96.2019.8.26.0000, Rel. Des.ª Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 06.04.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento

e

negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
19
a 2
6
de maio d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Município de Curralinho
em face da decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos
da
Ação Civil Pública
(nº 0800416-73.2024.8.14.0083) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante e de
RM Concursos Ltda
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Aclara-se também que, preliminarmente, não há como aferir se a utilização de aparelhos celulares no local de aplicação de provas se tratou de caso isolado, que ensejaria exclusivamente a exclusão dos candidatos flagrados. Entretanto, é necessária a suspensão do certame para fins maior apuração do caso concreto, inclusive pelo Órgão Ministerial, a fim de assegurar a igualdade de condições entre os concorrentes e a observância dos princípios constitucionais.

Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão imediata do certame até que as irregularidades sejam devidamente apuradas e sanadas parece justificada, resguardando os princípios da legalidade, moralidade, isonomia e eficiência que regem a Administração Pública.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 21683533 - Pág. 1/9), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município recorrente e da empresa
RM Concursos e Apoio Logístico Ltda
com base em denúncias de candidatos insatisfeitos com o resultado do Processo Seletivo Simplificado, realizado para a contratação temporária de Agentes de Saúde, determinando a suspensão do

Ressaltou que o
Ministério Público do Estado do Pará aduziu que a empresa responsável pela organização do concurso violou diversas regras ao não fiscalizar adequadamente os candidatos durante a prova, visto que foi permitido o uso de aparelhos celulares, o que comprometeu a integridade do processo seletivo.

Esclareceu que, após a distribuição da referida ação, a autoridade proferiu a decisão ora agravada.

Salientou que a decisão agravada

deve ser revogada, considerando que o Município de Curralinho necessita urgentemente de Agentes Comunitários de Saúde e que o processo seletivo simplificado foi realizado precisamente para suprir o déficit desses profissionais, objetivando atender às necessidades da população do mencionado Município.

Aduziu que o
fumus boni iuris
do agravante se evidencia pelo fato de ter seguido rigorosamente o edital, sem que qualquer irregularidade no processo seletivo tenha sido comprovada e que
periculum in mora
se manifesta na demora na investidura dos candidatos aprovados para os cargos de Agente de Saúde Pública, o que impede que eles possam exercer suas atividades e, assim, suprir a necessidade da população de Curralinho.

Arguiu que que a fiscalização do Processo Seletivo Simplificado realizado pelo
Município de Curralinho
foi conduzida com rigor e preparo e que as imagens de candidatos portando aparelhos celulares foram obtidas antes do início das provas, momento em que
os candidatos ainda não haviam recebido os cadernos de prova e estavam apenas se preparando
para a realização do certame.

Sustentou que o
Ministério Público do Estado do Pará
alegou que alguns candidatos teriam deixado o local de prova antes de completarem 02 (duas) horas de exame, levando consigo os cadernos de resposta, o que teria transgredido o chamado "período de sigilo", entretanto, o agravado não trouxe ao processo qualquer evidência que comprovasse sua alegação

Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 22613891 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 23765824 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 25032664 - Pág. 1
/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos
da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do Município de Curralinho e de RM Concursos Ltda, deferiu pedido de liminar, determinando a suspensão do
Processo Seletivo Simplificado realizado pelo Município agravante para a contratação temporária de Agentes Comunitário de Saúde.

Inicialmente, ressalto que a

possibilidade de contratação de servidores temporários, através do processo seletivo simplificado realizado pela administração pública, encontra- se prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que que a contratação por prazo determinado está constitucionalmente condicionada à ocorrência de algum motivo excepcional de interesse público e que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência, que viabilizam o controle e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Público.

In casu,

analisando a ação ajuizada perante o Juízo Monocrático, verifica-se que existem documentos que apontam a existência de irregularidades no supramencionado Processo Seletivo, como o uso de aparelhos celulares por candidatos durante a realização do certame, o que, evidentemente, comprometeria a lisura do Processo Seletivo promovido pelo Município agravado.

Outrossim, sem antecipação do mérito da demanda, é possível reconhecer alguma fumaça no sentido de que o mencionado certame pode não ter atendido aos requisitos de imparcialidade e impessoalidade, imprescindíveis para assegurar sua lisura e idoneidade, motivo pelo qual, entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ademais, a suspensão temporária do mencionado processo seletivo, nesse sentido, permite uma avaliação cautelosa e detalhada das alegações de irregularidades, assegurando a legalidade e a legitimidade do processo. Portanto, sob a ótica da precaução e da responsabilidade administrativa, suspender o certame agora, minimiza os riscos de danos graves e irremediáveis.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEITA DE FRAUDE . SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
Suficientemente demonstradas as supostas irregularidades do concurso em questão, nada subsiste senão manter a suspensão do certame determinada pelo Juízo a quo, mormente porque, extraída da prova anexada aos autos os indispensáveis requisitos para a concessão da liminar, em sede de cognição não exauriente.
(TJ-SC - AI: 00252867820168240000 Papanduva 0025286-78.2016.8.24 .0000, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil ( CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Constatados fortes indícios de fraude no certame, se mostra razoável a suspensão das nomeações dele decorrentes a fim de evitar maiores prejuízos ao ente público.
(TJ-MT 10152853820208110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS COMPROVADOS - CONCURSO PÚBLICO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
A submissão de candidatos a concurso público de provas e títulos visa à seleção das pessoas mais bem preparadas para o exercício das funções públicas.
Existindo elementos probatórios a suportar a tese defendida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública no sentido de que há indícios de irregularidade na realização de concurso público, com a necessidade de sua suspensão, sob pena de se evitar maiores prejuízos a todas as partes envolvidas, principalmente à coletividade.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.005978-2/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação Popular. Insurgência do Município em face de r. decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão imediata de concurso público. Descabimento da pretensão. Elementos dos autos que demonstram a presença de fortes indícios de fraude e direcionamento do certame. Presentes os requisitos para a concessão da medida, suspendendo-se o concurso no estado em que se encontra, obstando-se a nomeação dos aprovados. R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22735219620198260000 SP 2273521-96.2019 .8.26.0000, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 06/04/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2020)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
19
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025